Tribunal: TJMT
Processo: 1039594-81.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039594-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEUSIMAR TAQUES FERREIRA - CPF: 891.109.781-00 (RECORRENTE), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO), DECORALITA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 17.222.720/0001-02 (RECORRIDO), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por DECORALITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO LTDA em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que condenou a embargante ao pagamento de indenização ao embargado, sob o fundamento de rescisão unilateral imotivada de contrato de representação comercial.

A embargante alega omissão e contradição no julgado, sustentando que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal. Argumenta que o pedido de produção de provas foi formulado tempestivamente e que a decisão embargada contrariaria o disposto nos artigos 32 e 33 da Lei no 9.099/1995, os quais permitem a produção de provas até a audiência de instrução e julgamento.

Contrarrazões no id 263382254.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1039594-81.2024.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

Decoralita Indústria e Comércio S/A

Embargado(s):

Deusimar Taques Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

No caso dos autos, a decisão embargada analisou de forma clara e fundamentada a questão da produção de provas, ressaltando que o indeferimento da prova oral observou os artigos 5o e 33 da Lei no 9.099/1995, tendo em vista que a prova documental foi considerada suficiente para a formação do convencimento do juízo.

Ademais, restou consignado que, na audiência de conciliação, as partes foram expressamente orientadas a especificar os fatos controvertidos e indicar as provas que pretendiam produzir, sob pena de julgamento antecipado da lide, o que não foi devidamente observado pela embargante.

Dessa forma, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já analisada, tampouco à modificação do julgado, especialmente quando inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Em assim sendo, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025